Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Curso de formação de praças bombeiros militares. Prova objetiva. Pedido de anulação de questões. Tutela de urgência. Intervenção judicial nos critérios da banca examinadora. Tema 485 do STF. Ausência de ilegalidade flagrante. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento, cuja pretensão consiste na anulação de questões do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares, sob alegação de erro material nas alternativas consideradas corretas pela banca examinadora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à anulação de questões de concurso público, diante da alegada existência de erro material grosseiro ou ilegalidade manifesta na correção das respostas.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 485 do STF. “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
4. Ausente a probabilidade de êxito, há que ser mantido hígido o indeferimento da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 2o da Constituição Federal; art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; TJDFT, Acórdão 2063132, 0714856-96.2023.8.07.0018, 4a Turma Cível, j. 30/10/2025.